Tribunal: TJMT
Processo: 0007610-37.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007610-37.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HUGO JORDAO FURLAN - CPF: 205.029.231-72 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), HUGO JORDAO FURLAN - CPF: 205.029.231-72 (APELADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, E EM JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

HUGO JORDÃO FURLAN

APELADO(S):

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

E M E N T A:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART.1.030, II, DO COPC/15 – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA (
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
) DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO

POR NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DETERMINADA
EX OFFICIO
– ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM
QUANTUM

FIXO - RECURSO ESPECIAL –

POSSÍVEL APLICAÇÃO DO
TEMA 1.076
DO STJ – DESACOLHIMENTO – CASO CONCRETO QUE MELHOR SE AMOLDA À HIPÓTESE DO
TEMA 347 DO STJ
– AÇÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA – ESPECIALIDADE – AUTORIZADO O ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM
QUANTUM
FIXO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Embora tanto o
Tema 347 do STJ
como o
Tema 1.076 do STJ
tratem do arbitramento de honorários nas ações em que não há condenação, certo é que, por força do princípio da especialidade, o primeiro paradigma (REsp 1.155.125/MG) melhor se amolda ao caso dos autos em função da sua especialidade, haja vista que querela
nullitatis insanabilis
tem natureza claramente declaratória.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

HUGO JORDÃO FURLAN

APELADO(S):

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação do acórdão
de IDs. ns. 8035988 e 7645255 que deu provimento à Apelação Cível interposta por
HUGO JORDÃO FURLAN,
para reformar a sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória
(
Querella Nulitatis Insanabilis
) no 0007610-37.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA
,
para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de reconhecer e decretar a nulidade do edital de citação promovido nos autos
Ação Monitória
de no 11238-15.2009.8.11.0003 (cód. 429162), com a consequente desconstituição de todos os atos subsequentes. O aresto ainda considerou citado o apelante nos autos da mencionada
Ação Monitória
a partir publicação do acórdão, iniciando-se, desde então, o prazo para responder à referida ação.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os do autor foram parcialmente acolhidos pelo o acórdão integrativo de ID. n. 21344483, no qual se condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios do patrono do autor, equitativamente arbitrado em R$2.000,00, nos termos do Tema 347 do STJ.

O autor apelante interpôs, então, o Recurso Especial de ID. n. 24199451, alegando
violação ao artigo 85, §2o, do CPC/15, posto que que os honorários advocatícios deveriam ser fixados entre 10% a 20% sobre o valor da causa.

Em juízo de admissibilidade, a d. Vice-presidência deste E. Tribunal negou seguimento ao especial em decisão de ID. n. 28754975.

Inconformado, o autor apelante interpôs o Agravo em Recurso Especial de IDs. ns. 32315489 e 32315490, tendo os autos sido remetidos ao E. Superior Tribunal de Justiça, consoante decisão de ID. n. 35788463.

Ao receber o referido recurso, autuado na referida Corte Superior sob o n. 1.679.758/MT, o E. Relator, Ministro Marco Buzzi determinou a devolução dos autos a este Tribunal para aguardar o julgamento dos recursos especiais repetitivos afetados sob o
Tema 1.046
do STJ, conforme decisão de ID. n.54854488.

Certificado o julgamento definitivo dos recursos especiais que deram origem ao
Tema 1.076 do STJ,
a
d. Vice-presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação do acórdão de ID. n.
18367467.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando o caso concreto dos autos frente ao Tema 1.076, constata-se que juízo de retratação sugerido pela d. Vice-presidência deste Tribunal deve ser negativo.

Nesse particular, é bem verdade que ao julgar recentemente o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão do dia 16.03.2022, a Corte Especial do STJ, sob a Relatoria do E. Ministro Og Fernandes, concluiu pela absoluta excepcionalidade do arbitramento da verba honorária por equidade.

Embora o acórdão do paradigma afetado sob o
Tema 1.076

ainda não tenha transitado em julgado, as teses sugeridas pelo relator no Voto condutor do aresto e aprovadas pela maioria dos membros do mencionado órgão fracionário, e já publicadas pelo STJ, assim estabeleceram:

“1
) A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for
muito baixo
.”

Todavia, não é menos verdade que, para o caso dos autos, esse colegiado julgou com base em outro paradigma, cuja tese deve prevalecer no caso dos autos devido a sua especialidade.

Note-se que acolher em parte os embargos de declaração opostos pelo apelante, de modo a arbitrar os honorários a serem pagos ao patrono da parte autora da presente
querela nullitatis
, esta Câmara assim ponderou:

“[...]

Por outro lado, o aresto foi realmente omisso ao deixar de tratar da verba de sucumbência, a despeito do provimento do apelo para o fim de se julgar procedente a ação anulatória.

E neste viés, quem deve suportar o ônus de sucumbência é a agropecuária recorrida. Isso porque, muito embora esta não tenha de fato requerido a citação editalícia do ora autor nos autos da ação monitória (principal), o fato é que tão logo citada nos autos da presente ação anulatória, a agropecuária aqui requerida manifestou-se desde logo, consoante petitório de ID. n. 6850192, pela extinção

não meritória da ação e, subsidiariamente, pela improcedência da referida
actio
, resistindo, pois, à pretensão autoral.

Julgada improcedente a ação, a parte autora interpôs apelação e, instada a se manifestar, a empresa requerida manifestou-se mais uma vez, em contrarrazões de ID. n. 6850254, pela improcedência da
querela nullitatis
.

Logo, a distribuição das custas processuais e verba honorária se dá pela regra da sucumbência, e não pelo princípio da causalidade.

De todo o modo, certo é que, ao julgar o recurso paradigma REsp 1.155.125/MG, a Segunda Seção do STJ fixou a tese que deu origem ao
Tema 347
, segundo o qual
“
Nas demandas de cunho declaratório
, até por inexistir condenação pecuniária que possa servir de base de cálculo, os honorários devem ser fixados com referência no valor da causa ou
em montante fixo
.”

No caso, considerando que o autor da ação não nega o débito objeto da ação monitória, seria um contrassenso arbitrar a verba honorária em 20% do valor atualizado da causa, já que isso seria premiar o devedor em detrimento do credor, o qual, aliás, não teve culpa pela nulidade procedimental verificada nos autos da ação principal.

Diante disso, entendo que R$2.000,00 remunera razoável e proporcionalmente o labor combativo dos patronos do autor.
” (ID. n. 21344483 - Pág. 5/6 – gr. n.)

Nesse viés, importante consignar que, embora tanto o
Tema 347 do STJ
como o
Tema 1.076 do STJ
tratem do arbitramento de honorários nas ações em que não haja condenação, certo é que, aquele primeiro paradigma (REsp 1.155.125/MG) melhor se amolda ao caso dos autos em função da sua especialidade, haja vista que trata especificamente de ações declaratórias.

Assim, considerando que a
querela nullitatis insanabilis
tem natureza declaratória, autoriza o
Tema 347 do STJ
o arbitramento dos honorários advocatícios em
quantum
fixo.

Ademais, forçar que o arbitramento da verba honorária se dê entre as parcelas percentuais mínima e máxima previstas pelo §2o do art.85 do CPC/15, tomando-se por base de cálculo o valor da causa em cujo ato processual foi declarado nulo implicaria em clara violação ao princípio constitucional da razoabilidade pois, em última análise, significaria, como já dito, premiar o devedor em detrimento do credor que não deu causa, em absoluto, à nulidade procedimental verificada nos autos da ação principal.

Como ficou demonstrado no aresto que proveu o apelo do autor da
querela nullitatis
, o juízo da ação originária (monitória) é quem determinou, de ofício, a citação do apelante por edital.

Diante disso, demonstrada a distinção a excepcionar a inaplicabilidade do
Tema 1.076 do STJ
ao caso concreto, em função do melhor amoldamento da causa dos autos à tese paradigma do
Tema 347
da mesma Corte Superior.

Forte nessas razões,
exerço o juízo negativo de retratação
e, por consequência, mantenho intacto o aresto objeto do recurso especial interposto pelo apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022